Tribunal: TJSP
Processo: 1024258-48.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência – Assistência judiciária gratuita – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Benefício que não comporta ser concedido – Indeferimento da petição inicial e

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência – Assistência judiciária gratuita – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Benefício que não comporta ser concedido – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incido I do Código de Processo Civil, bem como do art. 321 § único, deste mesmo Código – Determinação de juntada de nova procuração com firma reconhecida – Providência não cumprida – Necessidade deste mandato, em razão do alto número de ações utilizando o mesmo instrumento – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ademais, do artigo 139, III, do CPC – Extinção que deve ser mantida – Recurso improvido.